Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 6.449,62 (seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma dos autores em sede de reparação por danos morais.

2. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de reparação de danos materiais e morais. Narraram que são integrantes de um grupo musical e realizaram viagem para Europa para cumprir cronograma de shows. Ressaltaram que adquiriram passagens da empresa ré com partida de São Paulo/SP (03/10/22) e destino a Frankfurt/Alemanha (04/10/22). Pontuaram que as passagens foram compradas individualmente por cada um dos requerentes. Observaram que, quando da emissão dos bilhetes, descobriram que teriam que fazer uma conexão em Londres/Inglaterra, com troca de aeroporto, por conta própria. Afirmaram que o atraso de mais de uma hora na chegada do voo em Londres resultou na perda do voo de conexão que sairia de outro aeroporto, bem como no cancelamento automático do voo de volta para o Brasil, obrigando-os a comprar novos bilhetes. Destacaram que para ir mais rápido ao destino, adquiriram passagens de ônibus e tiveram que desembolsar um valor extra para despachar os instrumentos, além de ficar mais de 40 (quarenta) horas em viagem. Frisaram que foram feitas diversas tentativas de resolução do problema, mas não obtiveram êxito.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59523689). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59523701 e ID 59523702).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais que foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor.

6. Em suas razões recursais, os autores alegaram que a r. sentença foi pontual ao considerar que houve falha na prestação dos serviços que causou inegável transtorno, contudo, segundo suas razões, o valor da condenação de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, não compensa os autores pelos danos experimentados e não onera as empresas pelo serviço mal prestado. Reforçaram que o atraso aumentou o tempo de viagem em mais de 40 (quarenta) horas. Ressaltaram que o ocorrido foge totalmente do razoável, ainda mais por se tratar de compromisso de trabalho. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por requerente.

7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Embora a situação vivenciada pelos autores ocasionou uma série de transtornos, não houve ofensa grave à dignidade ou intimidade que justificasse a majoração do valor da condenação. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.